Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-23.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
SEGURO FIANÇA – Ação de indenização – Contrato de locação garantido por seguro fiança – Rescisão antecipada do contrato de locação, com notícia de inadimplemento da locatária – Apólice cancelada por falta de pagamento, com vigência técnica do seguro ajustada para: 20/09/2020 a 19/12/2020, que, segundo a seguradora, não dá amparo ao período reclamado pelo segurado locador – Segurado que não

Ementa:
SEGURO FIANÇA – Ação de indenização – Contrato de locação garantido por seguro fiança – Rescisão antecipada do contrato de locação, com notícia de inadimplemento da locatária – Apólice cancelada por falta de pagamento, com vigência técnica do seguro ajustada para: 20/09/2020 a 19/12/2020, que, segundo a seguradora, não dá amparo ao período reclamado pelo segurado locador – Segurado que não foi notificado a respeito da falta de pagamento das parcelas do prêmio – Inadimplemento que não pode servir à recusa de pagamento, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social que devem reger as relações contratuais, bem como, da vedação à adoção de comportamento contraditório – Necessidade de exclusão apenas dos valores relacionados a "equip" e "controle de garagem", já que ausente laudo de vistoria prévia e vistoria final que permitam constatar a que se refere mencionada cobrança – Valor a ser apurado no cumprimento do julgado.

Recurso parcialmente provido.